Tribunal: TJES
Processo: 5006967-66.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006967-66.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS DA SILVA RODRIGUES
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006967-66.2023.8.08.0035

Recorrente: BANCO DAYCOVAL S/A

Recorrida: MARIA DAS GRACAS DA SILVA RODRIGUES

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. (1). DA LIDE.
A AUTORA AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA (ID 22551259) PLEITEANDO A DECLARAÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS DESCONTADAS DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A RÉ FEZ UM UMA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM A REQUERENTE SEM A SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DELA.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Face o exposto, confirmo a tutela de urgência e julgo parcialmente procedentes os pedidos para: a) Declarar a nulidade do contrato de cartão consignado objeto dos autos, devendo a ré proceder os registros necessários quanto ao cancelamento dele sem ônus algum para a autora; b) Condenar o banco réu a pagar à parte autora o valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a presente data. Desta forma, julgo extinto o processo com a resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, diante da dispensa constante do artigo 54 da Lei 9.099/95.
[...]”. (3) RECURSO BANCO RÉU.
PRELIMINARMENTE:
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA; INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FACE À NECESSIDADE DA PROVA PERICIAL COMPLEXA.
REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES. VALIDAÇÃO DOCUMENTAL. FACIAL COM VIDA/SIMILARIDADE E CONFIABILIDADE DA BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. NECESSÁRIA REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SUBSIDIARIAMENTE: COMPENSAÇÃO DE VALORES – RETORNO
STATUS QUO.

(4)

CONTRARRAZÕES DA AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA PROFERIDA, POR SEUS TERMOS.
(5) DA QUESTÃO PROCESSUAL.
REJEITO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, TENDO EM VISTA A POSSIBILIDADE DO MESMO QUANDO PRESENTES TODOS OS SEUS REQUISITOS, COMO OCORRE NO CASO VERTENTE. REJEITO DE PLANO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA, ANTE A DESNECESSIDADE DE PERÍCIA, POSTO QUE OS DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA O PLENO JULGAMENTO DA MESMA.
(5.1). MÉRITO RECURSAL.
A AUTORA/RECORRIDA ALEGA VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - DISCUTIDO NOS AUTOS - OUTRORA FIRMADO COM O BANCO RECORRENTE. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE QUE NÃO TEVE A INTENÇÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FOI CELEBRADO PELA RECORRIDA O NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO E, POR CONSEGUINTE, SE FORAM (I)LÍCITOS OS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAQUELA, EM RAZÃO DE SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DA CONSUMIDORA A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, A AUTORA CONTRATOU O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO OBJURGADO. AO ANALISAR DETIDAMENTE OS AUTOS, VERIFICO QUE EM
ID.: 7527498
A RÉ APRESENTOU O CONTRATO FIRMADO NA MODALIDADE ELETRÔNICA (BIOMETRIA). AO ANALISAR O CONTRATO FIRMADO, NOTO QUE,
EMBORA SEJA VÁLIDO, O MESMO NÃO COMPROVA, SUFICIENTEMENTE, QUE A AUTORA DETINHA DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUANTO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO,
VISTO QUE, A PRÓPRIA REQUERENTE, EM SUA INICIAL, AFIRMA DESCONHECER A SUPOSTA RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE COM O BANCO RÉU. O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TRAZ EXPRESSAMENTE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE É DEVER DA INSTITUIÇÃO PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR,
SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS POR ELA
. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE A CONSUMIDORA NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELA MESMA. NESTA SENDA, TENHO ME CONVENCIDO DE QUE OS TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS PELOS CONSUMIDORES, ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO, SUJEITANDO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. NA SENTENÇA, O MAGISTRADO DE PISO ENTENDEU PELA NECESSIDADE DE CANCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO, BEM COMO DA CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DOS DANOS MORAIS, ARBITRADOS NA MONTA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). NO QUE TANGE AOS DANOS MATERIAIS PLEITEADOS, O COLEGA JULGOU PELA SUA IMPROCEDÊNCIA, TENDO EM VISTA A NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA CHEGOU A SOFRER OS DESCONTOS DECORRENTES DO CONTRATO OBJETO DA LIDE, O QUE CONCORDO. DE IGUAL MODO, COMUNGO COM O ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO EM RELAÇÃO AO PLEITO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES, POSTO QUE, NÃO COMPROVADAS AS TRANSFERÊNCIAS EM FAVOR DA PARTE AUTORA, NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM COMPENSAÇÃO. SENDO ASSIM, ENTENDO POR BEM MANTER A SENTENÇA ORA ATACADA TAL COMO FOI PROFERIDA, OUSANDO IR DE ENCONTRO COM A AFIRMAÇÃO DO RECORRENTE SOBRE A NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO PARA A REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. O VALOR DETERMINADO SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E AINDA COM OS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS.
(7).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO O BANCO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)